Tribunal: TJMT
Processo: 1036746-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036746-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), GABRIELY VITORIA DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 024.348.281-75 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA MONTEIRO PEREIRA - CPF: 960.571.142-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARQUIMEDES FIALHO - CPF: 060.637.800-68 (VÍTIMA), THEREZINHA CABRAL DE MEDEIROS FIALHO - CPF: 293.370.541-91 (VÍTIMA), VINICIUS GOMES DA SILVA - CPF: 059.104.502-80 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. S. D. S. - CPF: 071.814.141-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Excesso de prazo na formação da culpa. Prisão preventiva. Crimes patrimoniais praticados em contexto de organização criminosa, com violência e grave ameaça contra vítimas idosas e participação de adolescente. Complexidade do feito e marcha processual regular. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, roubo simples, roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca], extorsão qualificada mediante restrição de liberdade, corrupção de menores e organização criminosa armada, contra idosos, visando a
revogação da prisão preventiva da paciente ou
substituição por cautelares alternativas
.

II. Questão em discussão

A
paciente se encontra presa cautelarmente desde há 150 dias

sem sequer

ter sido designada audiência de instrução e julgamento, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa.

III. Razões de decidir

1. Os atos processuais produzidos [denúncia, recebimento de denúncia, citação, respostas à acusação e pedidos de revogação de prisão] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar da paciente [cerca de 5 (cinco) meses], não havendo atraso judicial a ensejar a sua liberdade.

2. A audiência de instrução e julgamento encontra-se designada, a demonstrar o andamento regular do processo e afastar alegação de mora irrazoável.

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto para evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida, mas ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

2. Não há constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente e há audiência designada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 316, p.u., e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput e § 4º, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante:
STF, Rcl 24.506/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26.06.2018; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Quinta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no HC 817.135/PE, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJMT, HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 06.08.2022; TJMT, HC 1032463-24.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, DJe 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1036746-90.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. SEBASTIAO CARLOS TOLEDO

PACIENTE(S): GABRIELY VITORIA DE ARAUJO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de GABRIELY VITORIA DE ARAUJO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal (PJe 1015935-64.2025.8.11.0015),
por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de
roubo simples, roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca, extorsão qualificada mediante a restrição de liberdade, tudo praticado contra idoso, além de organização criminosa armada, com participação de adolescente, e corrupção de menores – art. 157, “caput”, c/c art. 157, § 2º, II, V e VII, c/c art. 61, II, “h”, art. 158, § 3º, c/c art. 61, II, “h”, todos do CP, art. 2º, “caput” c/c art. 2º, § 4º, I, ambos da Lei nº 12.850/2013 e art. 244-B, “caput” c/c art. 244-B, § 2º, ambos do
ECA - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
a paciente se encontra presa cautelarmente desde 20.5.2025 [há 150 dias]

sem sequer

ter sido designada audiência de instrução e julgamento, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa; 2) apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 9.9.2025 sem que tenha havido manifestação judicial até o momento.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou
substituída por cautelares alternativas
(ID 323348855), com documentos (IDs 323348856 a 323348860).

O pedido liminar foi indeferido (ID 323724076).

O Juízo singular prestou informações (ID 324500858).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Organização criminosa majorada, roubo simples, roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menores – Busca-se a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP – Liminar indeferida – Teses alusivas à carência de fundamentação idônea e concreta do decreto constritivo cautelar, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP e predicados pessoais favoráveis ostentados pela suplicante já foram objeto de recente deliberação no Habeas Corpus nº 1016936-32.2025.8.11.0000, ensejo em que essa e. Primeira Câmara Criminal, aos 24/06/2025, denegou, à unanimidade, a ordem vindicada - Por se tratar de reiteração de pedidos, não pode essa Corte de Justiça reexaminá-los repetidamente, mormente porque não comprovada a existência de fatos ou fundamentos novos e relevantes, tornando-se inviável nova apreciação - “A mera reiteração de pedidos em sede de habeas corpus, desacompanhada de fatos novos ou provas inéditas, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. Demais disso, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta.” (...)” (TJMT - N.U 1009407- 59.2025.8.11.0000) - Excesso de prazo não configurado – Não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de infrações, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação, entrementes, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra paralisada, vez que os judiciosos informes detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, estando o feito com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 de fevereiro de 2026, não havendo desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal – Pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus, e, na parte admitida, pela denegação da ordem.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 328052881)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão preventiva está consubstanciada na gravidade da conduta atribuída a paciente, a qual, em 20.5.2025, teria praticado roubo, em concurso de agentes [incluindo dois menores de idade], durante a madrugada, com restrição de liberdade das vítimas [2 (dois) idosos – 81 e 68 anos] sob constantes ameaças de morte, tendo sido subtraído um veículo Honda Civic, uma televisão grande, dois aparelhos celulares, um notebook e R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) –
(
PJe 1015935-64.2025.8.11.0015).

Em 21.5.2025, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Infere-se do Boletim de Ocorrência nº 2025.159071 que “NA DATA DE HOJE, OS INVESTIGADORES GEOVANI, JEAN E ELDER, APÓS TEREM CONHECIMENTO DE UM ROUBO QUE ACABARA DE ACONTECER (NARRADO NO BO 2025.157999), INICIARAM DILIGÊNCIAS IMEDIATAS COM O FITO DE ENCONTRAR OS SUSPEITOS DA EMPREITADA CRIMINOSA. EM CONVERSA COM A VÍTIMA, FOI-LHES APRESENTADO UM COMPROVANTE BANCÁRIO DA TRANSAÇÃO FEITA DURANTE O CRIME PARA UM PIX VINCULADO A VANESSA MONTEIRO PEREIRA, INSCRITA NO CPF 960.571.142-72. ALÉM DISSO, FOI OBTIDA UMA IMAGEM NA QUAL É POSSÍVEL VER 2 HOMENS E 1 UMA MULHER, SAINDO DE UM CARRO DE APLICATIVO E INDO EM DIREÇÃO AO LOCAL DO CRIME. AS INVESTIGAÇÕES AINDA APONTARAM QUE VANESSA PODERIA ESTAR EM SUA RESIDÊNCIA NO BAIRRO JARDIM SANTA RITA. EQUIPE, ENTÃO, FOI AO LOCAL E VIU UMA PESSOA COM AS CARACTERÍSTICAS DE VANESSA ENTRANDO NUMA CAMINHONETE COM UM HOMEM. FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO DO VEÍCULO E, EM MOMENTO OPORTUNO, FOI POSSÍVEL CONFIRMAR QUE SER VANESSA (PESSOA QUE RECEBEU OS VALORES). DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL, ELA DISSE QUE TINHA EMPRESTADO SUA CONTA PARA A SUA AMIGA GABRIELY VITÓRIA DE ARAUJO DA SILVA DEPOSITAR UM VALOR ORIUNDO DE UM "CORRE". AINDA SEGUNDO ELA, GABRIELY MANDOU A QUANTIA DE 4500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) POR VOLTA DAS 5 HORAS DA MANHÃ E POSTERIORMENTE FORAM (GABRIELY, VULGO GABI, O NAMORADO DA GABRIELY QUE SE CHAMA RIAN WALLACE MARTINS GONÇALVES E A SUSPEITA VANESSA) A UM CAIXA ELETRÔNICO NO MERCADO AURORA (DA AVENIDA ANDRÉ MAGGI) PARA SACAR O VALOR AINDA PELA MANHÃ. DESSA FORMA, FOI-LHE DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME PRATICADO E CONDUZIDA A ESTA DELEGACIA SEM O USO DE ALGEMAS.”.

Os Investigadores de Policia, JEAN CLEYTON DA SILVA e ELDER DENCATE DA SILVA, ratificaram as informações contidas no Boletim de Ocorrência n° 2025.159071.

Interrogadas, GABRIELY VITÓRIA DE ARAUJO DA SILVA e VANESSA MONTEIRO PEREIRA, optaram por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dos elementos concretos juntados ao presente auto flagrancial, observa-se a gravidade concreta da conduta perpetrada pelas flagranteadas, o que confirma a necessidade de segregação para garantir a ordem pública.

Outrossim, registre-se que a custodiada VANESSA possui registro criminal negativo, veja-se, inclusive cumprindo medidas cautelares, entre elas o monitoramento eletrônico, no Inquérito Policial n° 1011529-34.2024.8.11.0015, em trâmite perante este Juízo, circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos:

[...]

A custodiada GABRIELLY, segundo relato da vítima, estava presente no momento do roubo, ato praticado com extrema violência, pois subjugou o casal de idosos, que foram amarrados e ameaçados para que entregassem os bens, além de obrigados a realizarem pix em favor do grupo criminoso.

[...]

Desta feita, entendo que a ordem pública se encontra violada pela(s) indiciada(s) que prossegue na prática de delitos, mesmo sendo advertido de que poderia retornar ao cárcere. A sua conduta desajustada me faz concluir que a única alternativa eficaz é a sua segregação.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade e a sua periculosidade comprovada pela recalcitrância evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese versanda a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado.
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID
195442046 - fls. 5/13
, PJE 1015935-64.2025.8.11.0015).

Em 2.6.2025, a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

DE SINOP ofereceu denúncia em face da paciente [GABRIELY VITÓRIA DE ARAÚJO DA SILVA] e da corré [Vanessa Monteiro Pereira] por roubo simples, roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca, extorsão qualificada mediante a restrição de liberdade, tudo praticado contra idoso, além de organização criminosa armada, com participação de adolescente, e corrupção de menores – art. 157, “caput”, c/c art. 157, § 2º, II, V e VII, c/c art. 61, II, “h”, art. 158, § 3º, c/c art. 61, II, h, todos do Código Penal, art. 2º, “caput” c/c art. 2º, § 4º, I, ambos da Lei nº 12.850/2013 e art. 244-B, “caput” c/c art. 244-B, § 2º, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 196112712,
PJe 1015935-64.2025.8.11.0015).

Em 9.6.2025, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e manteve a prisão preventiva da paciente nestes termos:

“[...] II - DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Em observância ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz deve revisar os fundamentos da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, passo a reanalisar a segregação cautelar das acusadas GABRIELY VITÓRIA DE ARAÚJO DA SILVA e VANESSA MONTEIRO PEREIRA.

Pois bem. Em que pese o decurso do aludido lapso temporal, entendo estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelas denunciadas e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09- 2018).

Ainda, é pacífico o entendimento de que a necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas justifica a decretação da prisão preventiva, de modo que a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de ORCRIM, que demonstra estar em plena atividade, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma do artigo 282, §§ 5º e 6º, e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, o que não se verificou, razão pela qual MANTENHO a prisão preventiva de GABRIELY VITÓRIA DE ARAÚJO DA SILVA e VANESSA MONTEIRO PEREIRA.

[...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 196957047, PJE 1015935-64.2025.8.11.0015)

Em 11.7.2025, a paciente apresentou resposta à acusação e pedido de revogação da prisão preventiva (ID 200528927, PJE 1015935-64.2025.8.11.0015).

Em 25.7.2025, o órgão do Ministério Público apresentou réplica, manifestando-se contra a liberdade da paciente (ID 202187434, PJE 1015935-64.2025.8.11.0015).

Em 25.7.2025, a corré Vanessa Monteiro Pereira apresentou resposta à acusação e pedido de revogação da prisão preventiva (ID 202250618, PJE 1015935-64.2025.8.11.0015).

Em 9.9.2025, a paciente requereu revogação da prisão preventiva por excesso de prazo (ID 207311872, PJE 1015935-64.2025.8.11.0015).

Em 16.9.2025, a corré Vanessa Monteiro Pereira requereu conversão da prisão preventiva em domiciliar por gestação de risco [ID 208291258/

208857892 e 208945948], cujo pleito foi acolhido pelo Juízo singular em 24.9.2025 (ID 209106429, PJE 1015935-64.2025.8.11.0015).

Em 9.10.2025, a paciente reiterou pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo (ID 210936787, PJE 1015935-64.2025.8.11.0015).

Em 21.10.2025, o Juízo singular designou audiência de instrução e julgamento para o dia 13.2.2026 e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente sob a seguinte fundamentação:

“[...] Pois bem. Em que pesem as alegações defensivas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, deve ser mantida, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão. [...]

esta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e 316, ambos do Código de Processo Penal: [...]

Assim sendo, e tendo em vista que a Defesa não trouxe nenhum fato novo que possa modificar a situação fática da denunciada, tendo a Defesa de GABRIELY VITORIA DE ARAUJO, tão-somente, aduzido que a acusada possui residência fixa e família constituída, a prisão cautelar há de ser mantida.

Portanto, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considero que as condições pessoais, tais como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram. [...]

De igual modo, não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes graves e permanentes imputados à acusada (organização criminosa e roubo majorado) e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Assim, pelos fundamentos expostos, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes.

Por isso, nos termos da fundamentação das decisões anteriormente exaradas, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa da acusada e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor de GABRIELY VITORIA DE ARAUJO, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 212391465, PJE 1015935-64.2025.8.11.0015).

Pois bem.

No caso, os atos processuais produzidos [denúncia, recebimento de denúncia, citação, respostas à acusação e pedidos de revogação de prisão] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar da paciente [cerca de 5 (cinco) meses], não havendo atraso judicial a ensejar a sua liberdade (TJMT, HC 1032463-24.2025.8.11.0000 – Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – DJe 10.10.2025).

Ademais, conforme noticiado pelo Juízo singular, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 13.2.2026, não havendo paralisação indevida da ação penal (ID 324500858).

Com efeito, o constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023).

Outrossim, “
não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal
” (TJMT, HC 1014406-60.2022.8.11.0000 – Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.8.2022).

Assim sendo, não se evidencia constrangimento ilegal, por excesso de prazo, apto a ensejar a liberdade processual, ao considerar os crimes patrimoniais praticados em contexto de organização criminosa [
participação de adolescente]
, com violência e grave ameaça contra vítimas idosas e a complexidade da causa
.

Nesse quadro, impõe-se preservar
o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025